Tribunal: TCU
Processo: 002.443/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 981153 (Objeto: Locação de carreta tipo trio elétrico, dotada de estrutura complexa e integrada, compreendendo sonorização profissional, iluminação cênica, palco, camarim, sistema próprio de geração de energia e equipe técnica especializada, destinada à realização de eventos públicos promovidos pela municipalidade.)

Inteiro teor:
Acórdão 753/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 71/2025, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Parnaíba - PI, com valor estimado de R$ 1.073.700,00 (peça 11, p. 42), cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de carreta trio-elétrico, com sistema de sonorização digital de fábrica, para atender as demandas do Município de Parnaíba/PI (peça 11, p. 1); Considerando que, conforme exame empreendido pela Unidade Especializada em Contratações (peça 19), não há qualquer indicação de utilização de recursos federais envolvidos nessa licitação, motivo que conduz ao não conhecimento da presente denúncia, conforme preconiza o art. 237, c/c o parágrafo único, e art. 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e o encaminhamento dos autos ao tribunal de contas competente; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e adotar as medidas elencadas no item 1.8. 1. Processo TC- Processo 002.443/2026-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Parnaíba - PI. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí cópia das peças 1 a 14, bem como desta decisão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; 1.8.2. informar ao denunciante e à Prefeitura Municipal da Parnaíba-PI deste acórdão; e 1.8.3. arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal.